Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006990-75.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: EDSON FREITAS FAGUNDES.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREJUÍZO EVIDENCIADO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por EDSON FREITAS FAGUNDES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 1000965-10.2017.8.11.0025, manejada pelo ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, rejeitou a manifestação do executado, ora agravante, e homologou o valor da proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo juízo, determinando que o executado/agravante depositasse, no prazo de 15 dias, o valor dos honorários, sob pena de preclusão da prova.
Na mesma oportunidade, o Juízo a quo, diante do falecimento do inventariante - representante do Espólio, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que fossem intimados os sucessores/herdeiros, decidindo que os efeitos processuais da suspensão se daria somente ao exequente, ora agravado, não servindo de modo nenhum a dilatar o prazo do executado/agravante de recolher os honorários do perito. (Id. 5679219).
Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que seja obstado o cumprimento da decisão agravada na parte onde determinou o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.
Assegura, ainda, que para a concessão do benefício não é necessário caráter de miserabilidade, pois a princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo, os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, seria suficiente para o deferimento da benesse.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a redução do valor proposto de honorários periciais, bem como em relação a suspensão do processo, autorizando que o agravante efetue o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, após o término da suspensão do feito, ou após o trânsito em julgado do acórdão do presente recurso, o que ocorrer por último.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase, identifico a presença dos requisitos autorizadores aptos a fundamentar o deferimento da medida de urgência requerida.
Restou evidenciada, a priori, a plausibilidade do direito do agravante, uma vez que o Juízo de primeiro grau suspendeu o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para regularização do polo ativo em razão da morte do representante da exequente. Porém, decidiu que os efeitos processuais da suspensão se daria somente em relação a esta, não servindo de modo nenhum a dilatar o prazo do executado, ora agravante, de recolher os honorários do perito.
Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento dos honorários periciais.
Assim, considerando que a decisão agravada impõe o recolhimento dos honorários periciais, mesmo após a determinação da suspensão processual e, ainda que valor fixado a tal título também é objeto de insurgência recursal, resta evidente o prejuízo irreparável decorrente da preclusão da produção da prova pericial pelo ora agravante.
Portanto, diante do caso peculiar e excepcionalidade apresentada, nesta fase de cognição sumária, não há óbice ao deferimento da liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão no ponto em que determina o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, até o julgamento do mérito do recurso, quando será melhor apreciada a matéria.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que determina o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, até ulterior deliberação.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator